Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-39.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000779-39.2021.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEIZE DE ALMEIDA RIOS Advogado(s): RODRIGO BARBOSA DO CARMO SENA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA, DANO E NEXO CAUSAL. MERA MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM PROVA ROBUSTA DE NEGLIGÊNCIA ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENETENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000779-39.2021.8.05.0106, em que figuram como apelante LEIZE DE ALMEIDA RIOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.